Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-56.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000363-56.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): APELADO: SAMUEL DO NASCIMENTO SANTOS e outros Advogado(s):DAVI PEDREIRA DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANDATO CLASSISTA. LICENÇA REMUNERADA. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2015). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PRELIMINAR DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO JULGADO. SÚMULA 45 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM SEM RECURSO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 510/AM). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Valença e Reexame Necessário em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Samuel do Nascimento Santos e SINDGUARDAS-BA. O autor, Guarda Civil Municipal estável, foi eleito Diretor de Assuntos Sindicais e pleiteou a licença remunerada para o exercício do múnus classista, conforme assegurado pela legislação local. A sentença confirmou a tutela de urgência para determinar a liberação remunerada do servidor, mas julgou improcedente o pedido de danos morais decorrente da omissão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se em definir: (i) a extensão do julgamento em sede de reexame necessário diante da ausência de recurso da parte autora quanto aos danos morais; (ii) se a licença para exercício de mandato classista possui natureza discricionária ou vinculada ante o Estatuto dos Servidores de Valença; e (iii) se a manutenção da remuneração do servidor licenciado viola a Lei de Responsabilidade Fiscal ou o Princípio da Separação de Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Preliminarmente, ante a ausência de recurso da parte autora quanto ao capítulo da sentença que rejeitou os danos morais, a matéria operou coisa julgada, sendo vedado ao Tribunal agravar a condenação da Fazenda Pública em sede de reexame oficial (Súmula 45 do STJ). 2. O art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 005/2015 estabelece que "é assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato em (...) sindicato representativo da categoria". O emprego da expressão "é assegurado" denota a existência de direito subjetivo e de ato administrativo de natureza vinculada, afastando o juízo de conveniência e oportunidade do gestor. 3. O art. 103, inciso IV, alínea "c", da mesma lei local, classifica o afastamento para mandato classista como de "efetivo exercício", o que impõe a obrigatoriedade da manutenção da remuneração e demais vantagens pecuniárias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e esvaziamento da garantia sindical. 4. Segundo o Supremo Tribunal Federal (ADI 510/AM), a manutenção da remuneração do servidor afastado para atividade sindical é corolário da liberdade de associação (art. 37, VI, CF), pois, sem o subsídio financeiro do cargo, o exercício da representação classista restaria inviabilizado. 5. Não prospera a tese de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), uma vez que o servidor licenciado já pertence ao quadro de pessoal efetivo, possuindo dotação orçamentária prévia, não configurando a licença em criação de novo cargo ou aumento de despesa extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação e Remessa Necessária CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS, mantendo-se a sentença que garantiu a licença remunerada ao servidor. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (Art. 85, § 11, CPC), observada a isenção legal de custas do Município. Teses de julgamento: 1. A concessão de licença para desempenho de mandato classista fundamentada em norma legal que utiliza a expressão "é assegurado" constitui ato administrativo vinculado, não cabendo à Administração Pública negar o benefício sob critérios de discricionariedade. 2. A manutenção da remuneração de servidor licenciado para mandato sindical, quando prevista em lei como de efetivo exercício, não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de despesa de pessoal já computada no orçamento e indispensável à eficácia da liberdade sindical constitucional. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e 37, VI; Lei Complementar Municipal nº 005/2015 (Valença), arts. 95 e 103; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e 496. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 510/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2014; STJ - Súmula 45. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000363-56.2024.8.05.0271, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE VALENÇA e, como apelados, SAMUEL DO NASCIMENTO SANTOS e SINDGUARDAS-BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA